Tribunal: STJ
Processo: 0107032-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991863 - SP (2025/0107032-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO AUGUSTO TRINDADE (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu habeas
, no qual se pleiteava a nulidade das provas por suposta
corpus
quebra da cadeia de custódia e a desclassificação da conduta de
tráfico para uso pessoal, além da fixação da pena-base no mínimo
legal.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em determinar a legalidade da busca
pessoal realizada sem mandado judicial, com base em fundada
suspeita, e a validade das provas obtidas durante a ação policial.
3. A discussão também envolve a alegação de nulidade por quebra
da cadeia de custódia das provas e a possibilidade de
desclassificação da conduta para uso pessoal, além da adequação da
dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada em local
conhecido pelo tráfico de drogas, com fundada suspeita baseada em
elementos objetivos, como a interação do paciente com um usuário
que dispensou droga ao notar a presença policial.
5. Não houve quebra da cadeia de custódia, pois as drogas
apreendidas, embora de locais distintos, eram idênticas e
devidamente lacradas, sem comprometimento da integridade da
prova.
6. A desclassificação para uso pessoal foi rejeitada, pois a
materialidade e autoria do tráfico foram comprovadas pela
quantidade de droga, apreensão de outras porções e confissão do
usuário.
Documento eletrônico VDA49532378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e2b5d291-22ca-4923-b9d2-f8e48e5d181b

7. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade de droga e
reincidência, justificando o aumento da pena-base acima do mínimo
legal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A busca pessoal é legal quando realizada com
Tese de julgamento:
fundada suspeita em local conhecido pelo tráfico de drogas. 2. Não
há quebra da cadeia de custódia quando as drogas são idênticas e
devidamente lacradas. 3. A desclassificação para uso pessoal é
inviável quando a materialidade e autoria do tráfico estão
comprovadas. 4. A dosimetria da pena pode ser aumentada com
base na quantidade de droga e reincidência.
CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 42.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/04/2022
; STJ, AgRg no HC n. 820.457/SP, Rel. Min. Antonio
25/04/2022
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
05/03/2025
.
11/03/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e2b5d291-22ca-4923-b9d2-f8e48e5d181b

AgRg no HABEAS CORPUS No 991863 - SP (2025/0107032-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO AUGUSTO TRINDADE (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu habeas
, no qual se pleiteava a nulidade das provas por suposta
corpus
quebra da cadeia de custódia e a desclassificação da conduta de
tráfico para uso pessoal, além da fixação da pena-base no mínimo
legal.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em determinar a legalidade da busca
pessoal realizada sem mandado judicial, com base em fundada
suspeita, e a validade das provas obtidas durante a ação policial.
3. A discussão também envolve a alegação de nulidade por quebra
da cadeia de custódia das provas e a possibilidade de
desclassificação da conduta para uso pessoal, além da adequação da
dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada em local
conhecido pelo tráfico de drogas, com fundada suspeita baseada em
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

elementos objetivos, como a interação do paciente com um usuário
que dispensou droga ao notar a presença policial.
5. Não houve quebra da cadeia de custódia, pois as drogas
apreendidas, embora de locais distintos, eram idênticas e
devidamente lacradas, sem comprometimento da integridade da
prova.
6. A desclassificação para uso pessoal foi rejeitada, pois a
materialidade e autoria do tráfico foram comprovadas pela
quantidade de droga, apreensão de outras porções e confissão do
usuário.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade de droga e
reincidência, justificando o aumento da pena-base acima do mínimo
legal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A busca pessoal é legal quando realizada com
Tese de julgamento:
fundada suspeita em local conhecido pelo tráfico de drogas. 2. Não
há quebra da cadeia de custódia quando as drogas são idênticas e
devidamente lacradas. 3. A desclassificação para uso pessoal é
inviável quando a materialidade e autoria do tráfico estão
comprovadas. 4. A dosimetria da pena pode ser aumentada com
base na quantidade de droga e reincidência.
CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 42.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/04/2022
; STJ, AgRg no HC n. 820.457/SP, Rel. Min. Antonio
25/04/2022
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
05/03/2025
.
11/03/2025
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo paciente MARCELO
AUGUSTO TRINDADE contra a decisão que indeferiu a ordem pleiteada em
.
habeas corpus
Na impetração, buscava-se, em sede liminar, a imediata soltura do
paciente e, no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas em virtude da
alegada quebra da cadeia de custódia. De forma subsidiária, requeria-se a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, bem como a
fixação da pena-base no mínimo legal, correspondente a 1/6 (um sexto).
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

No agravo, a impetrante sustenta que a busca pessoal que originou a
apreensão da droga foi ilegítima, por não haver fundada suspeita no momento
da abordagem, sendo a posterior confirmação da posse de entorpecentes
insuficiente para legitimar o ato.
Aponta que a natureza e quantidade da substância apreendida (03 -
três - pinos de cocaína e R$20,00 - vinte reais) não indicam tráfico, mas, sim,
consumo próprio, motivo pelo qual seria cabível a desclassificação da conduta.
Alega que a majoração da pena-base foi desproporcional, pois
considerou isoladamente a natureza da droga, em afronta ao art. 42 da Lei n.
11.343/2006.
Por fim, aduz violação do direito ao silêncio, uma vez que os
policiais, no momento da abordagem, não informaram ao paciente sobre seus
direitos.
Diante disso, a Defesa requer, liminarmente, a reconsideração da
decisão monocrática e, no mérito, o provimento do agravo para que a Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do
e conceda a
habeas corpus
ordem, reconhecendo a nulidade das provas, desclassificando o crime para o
art. 28 da Lei de Drogas e ajustando a dosimetria da pena.
É o relatório
VOTO
Atendidos os pressupostos recursais (extrínsecos e intrínsecos) do
o reclamo, todavia, não logra provimento, em que pese a
agravo regimental,
combativa postulação da Defesa.
Destaco, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos da decisão impugnada (fls. 102/111):

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel.a Ministra Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Em que pese tal orientação, é da jurisprudência desta Corte proceder-
se, de ofício, à concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade
flagrante, abuso de poder ou teratologia (HC 260.651-RO, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
20/6/2014
No caso, não se verifica manifesto constrangimento ilegal apto a
justificar a concessão da ordem de ofício.
Acerca da suposta nulidade decorrente de nulidade na busca pessoal,
eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 28/31):
(...)
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

deve ser rechaçada a preliminar de nulidade referente à realização a
suposta violação ao artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, em
razão da realização de busca pessoal no apelante sem justa causa.
O art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, prevê que será
procedida busca pessoal quando houver fundada suspeita de que
alguém oculte consigo arma proibida ou coisas achadas ou obtidas
por meios criminosos; ou cartas, abertas ou não, destinadas ao
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o
conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; ou
ainda, para colher qualquer elemento de convicção.
Por sua vez, o artigo 244 do CPP estabelece que 'a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar'.
No caso dos autos observa-se que o apelante foi abordado por
policiais em um local onde o tráfico de drogas é realizado
diuturnamente, de forma ininterrupta, sendo que ele estava em
contato com um motociclista (o usuário/testemunha Alex), o qual
dispensou a droga que tinha nas mãos ao notar a presença policial,
além de ter sido apreendido em poder da testemunha a quantia de R$
26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro, e com o apelante, três pinos de
cocaína.
Assim, tendo em vista que o apelante estava em contato com um
motociclista, cenário comum na negociação de drogas, e que o local é
intenso no tráfico de drogas, havia ali, suspeitas suficientes a ensejar
a realização de busca pessoal no apelante, nos moldes do artigo 244
do Código de Processo Penal.
(...)
3. No mais, consta da denúncia que "no dia 17 de fevereiro de 2024,
por volta das 22h00min, na Rua Maria Cecília Pianni, em frente ao
número 530, Dom Bosco, nesta cidade e comarca, MARCELO
AUGUSTO TRINDADE, qualificado as fls. 06, trazia consigo, para
entrega ao consumo de terceiros, 03 (três) porções de cocaína,
acondicionadas em microtubos plásticos de cor verde; e tinha em
depósito, no terreno localizado próximo ao local da abordagem, para
entrega ao consumo de terceiros, 97 (noventa e sete) porções de
cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos de cor verde, que
somadas com as outras três porções, totalizaram peso bruto
aproximado de 107,4 g; bem como vendeu a Alex da Silva Ferreira 01
(uma) porção de maconha, com peso bruto aproximado de 1,4 g; sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação
provisória de fls. 16/18 e laudos de exame químico toxicológico de fls.
103/105 e 106/108).
Segundo restou apurado, MARCELO trazia consigo e tinha em
depósito drogas destinadas ao comércio espúrio, sendo que foi visto
por policiais militares que faziam patrulhamento pelo bairro Dom
Bosco fazendo contanto com um indivíduo, quando MARCELO havia
acabado de vender uma porção de maconha para Alex da Silva
Ferreira. Alex, ao perceber a presença da viatura, jogou a porção de
maconha no chão. Na sequência, ambos foram abordados e com Alex
foi encontrada a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais), além de ter
sido recuperada a porção de maconha que ele havia acabado de
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

dispensar. Já com o denunciado MARCELO, foi localizado em seu
poder 03 (três) porções de cocaína de cor verde, além de R$ 20,00
(vinte reais), tendo ele confessado a prática do tráfico e indicado que
havia mais drogas escondidas em um terreno baldio próximo dali,
onde os policiais diligenciaram e localizaram outras 97 (noventa e
sete) porções de cocaínas, também de cor verde, idênticas às que ele
trazia em poder dele. Alex confirmou que havia acabado de adquirir
uma porção de maconha de MARCELO.
É certo que as circunstâncias da apreensão, a forma de
acondicionamento da droga, já em porções individuais, prontas para a
venda, somada à apreensão de outros pinos em um terreno próximo
do local, idênticos àqueles apreendidos em poder do denunciado, além
da confissão de Alex, de que adquiriu droga do denunciado, indicam,
indubitavelmente, que todo o entorpecente apreendido lhe pertencia e
se destinava ao comércio espúrio e que o dinheiro era oriundo da
venda de drogas já realizada" (fls. 115/6).
(...)
É cediço que a jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e
evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização das
buscas pessoais e à sua validade jurídica.
No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, DJe
), a Sexta Turma desta Corte Superior de
25/4/2022
Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal expediente.
Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa
causa) para a realização de busca pessoal ou veicular sem mandado
judicial, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência em se executar
a diligência.
'Fixou-se, ainda, a exigência da chamada referibilidade da medida, ou
seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art.
244 do CPP, notadamente quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. O objetivo é impedir abordagens e revistas
exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.
Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, não satisfazem tais exigências.
No citado leading case, assentou-se que (i) informações de fontes não
identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira
clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio
policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos), não preenchem o standard
probatório exigido.
O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não
convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a
exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela
decorrerem em relação de causalidade (§ 1.o do mesmo dispositivo).
Anoto, por outro lado, que este colegiado definiu, no HC 877.943/MS,
de relatoria do Min. Rogerio Schietti, que podem não denotar a
fundada suspeita, por si sós, reações sutis como (i) o olhar ou desvio
de olhar; (ii) levantar ou sentar; (iii) andar ou parar de andar; (iv)
mudar a direção ou o passo. Entretanto, no mesmo julgamento se
considerou (grifamos):
"fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição
policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo
próximo disso para justificar que se excepcione a garantia
. Trata-se, todavia,
constitucional da inviolabilidade domiciliar
de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não
meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e
que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita
razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de
objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que
situação de flagrante delito)."
Em outros casos, como no AgRg no HC n. 846.939/SP, sob relatoria
para o acórdão do Min. Rogerio Schietti, a evasão do acusado
avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao
ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o
mero subjetivismo e indicativo da "existência de fundada suspeita de
que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu
estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime.
Ainda (grifamos):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
SUSPEITAS.
VALIDADE
DAS
PROVAS.
JUSTA
CAUSA
DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA . I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Henrique
Pimentel, preso preventivamente pela suposta prática de tráfico
de drogas, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei 11 .343
/2006. A defesa alega nulidade das provas obtidas mediante
busca domiciliar realizada sem justa causa. Requer o
reconhecimento da ilicitude da diligência e a consequente
nulidade das provas colhidas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A
questão central consiste em determinar se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial, mas em decorrência de
fundada suspeita, é válida e se há justa causa para a
manutenção das provas obtidas durante a ação policial. III.
RAZÕES DE DECIDIR3. A abordagem policial e a busca
domiciliar são válidas quando fundadas em suspeitas
razoáveis decorrentes do comportamento do paciente, que,
ao avistar a viatura, arremessou uma sacola contendo
drogas (89,44g de maconha) e empreendeu fuga, o que
4. A
justifica a diligência e a prisão em flagrante.
jurisprudência do STJ e do STF reconhece a licitude da entrada
em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões
de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, o que
se verifica no caso em análise. 5 . Não há flagrante ilegalidade
na decisão que homologou a prisão em flagrante, sendo
necessária a instrução processual para a completa apuração dos
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

fatos, o que inviabiliza a revisão fático-probatória por meio de
habeas corpus.IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(HC 847781 SP 2023/0295574-8, Rel.a Ministra Daniela
Teixeira, data de julgamento
, Quinta Turma, data
05/11/2024
de publicação DJe 11.11.2024)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDADA
BUSCA PESSOAL.
SUSPEITA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. DIREITO AO
SILÊNCIO.
NULIDADE
RELATIVA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA INÉRCIA. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA
FUNDAMENTADA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As
instâncias ordinárias registraram que os acusados foram presos
na posse de material entorpecente, tendo sido realizada a
abordagem em razão da fuga dos recorrentes, quando avistaram
os policiais, em local conhecido como ponto de venda de drogas.
2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a
busca se justifica "quando houver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito". Na situação
narrada na denúncia, a busca pessoal se deu de forma
legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita
de que os acusados estariam empreendendo fuga por
estarem na posse de material entorpecente. É de se
destacar também a coerência dos depoimentos dos
policiais
que
depuseram
em
juízo,
havendo
verossimilhança nas suas afirmações. 3. "A permissão
para a revista pessoal - à qual se equipara a busca
veicular - decorre, portanto, de fundada suspeita
devidamente justificada pelas circunstâncias do caso
concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
diligência
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/4/2022
). (...).
25/4/2022
(AgRg no HC n. 820.457/SP, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
- grifamos)
11/3/2025
No caso em análise, a abordagem foi realizada em local conhecido
pelo intenso tráfico de entorpecentes, onde os policiais militares
visualizaram o paciente em contato direto com um motociclista, o qual
dispensou droga ao perceber a aproximação da viatura. Com esse
indivíduo,
posteriormente
identificado
como
usuário,
foram
encontrados R$26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro e, no solo, a
porção de maconha lançada ao chão. Já em poder do paciente, foram
apreendidas três porções de cocaína acondicionadas em microtubos
plásticos e a quantia de R$20,00 (vinte reais), valor compatível com o
comércio de pequenas porções de drogas.
As circunstâncias narradas indicam que a abordagem e a revista
pessoal do paciente se deram com base em fundada suspeita,
amparada em elementos objetivos e observados diretamente pela
guarnição. A atitude do motociclista ao dispensar a droga, o local
conhecido pelo tráfico reiterado e o contato entre os indivíduos
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

caracterizam situação de flagrância em potencial, autorizando a busca
pessoal, nos exatos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal
(CPP).
Ademais, a posterior localização de outras 97 (noventa e sete) porções
de cocaína em terreno baldio indicado pelo próprio paciente, idênticas
às que estavam em seu poder, e a confissão do usuário Alex de que
havia acabado de adquirir maconha do réu, corroboram a legalidade e
a necessidade da abordagem realizada, bem como a adequação do
procedimento adotado pelas forças de segurança pública.
Por essas razões, não há que se falar em nulidade da prova
decorrente da busca pessoal, a qual foi legalmente fundamentada e
devidamente justificada pelas circunstâncias fáticas observadas no
momento da abordagem.
No que concerne à irresignação quanto à suposta quebra da cadeia de
custódia, encontra-se consta do acórdão o seguinte (fls. 27/28):
Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade sustentada pela
defesa em razão de suposta quebra da cadeia de custódia da prova,
tendo em vista que as drogas apreendidas em locais diferentes foram
armazenadas todas sob o mesmo número de lacre.
Isso porque não é obrigatório o acondicionamento das substâncias
apreendidas de forma individualizada, especialmente no caso dos
autos em que as substâncias apreendidas (porções de cocaína) nos
locais diversos (em poder do apelante e no terreno) eram idênticas e
estavam acondicionadas em invólucros idênticos (microtubos plásticos
de cor verde).
Ainda, a cadeia de custódia se encontra íntegra, pois toda a
substância apreendida restou preservada e lacrada, tendo sido
submetida à perícia que constatou tratar-se de cocaína a droga
apreendida.
Embora o apelante alegue que a droga apreendida no terreno não lhe
pertencia, tem-se que todo o entorpecente apreendido era idêntico, de
modo que, mesmo que não esteja especificada a quantidade de droga
apreendida em poder do apelante, isso pode ser inferido com base em
outras informações, ou seja, dividindo-se o peso total do entorpecente
pelo número de eppendorfs apreendidos, já que, como dito, eram
idênticos, de modo que não há que se falar em ilicitude da prova pela
quebra da cadeia de custódia.
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela
Defesa, fundada na suposta quebra da cadeia de custódia da prova,
ao argumento de que todas as porções de droga apreendidas —
embora provenientes de locais distintos (em poder do apelante e em
um terreno baldio) — foram armazenadas sob um único número de
lacre.
Entendeu-se que não há obrigatoriedade de acondicionamento
individualizado das substâncias, especialmente quando as porções
apreendidas são idênticas em natureza e invólucro (microtubos
plásticos de cor verde contendo cocaína), como no caso dos autos.
Além disso, concluiu-se que a cadeia de custódia foi preservada, pois
toda a substância foi devidamente lacrada e submetida à perícia, que
confirmou tratar-se de cocaína. Ainda que o paciente tenha alegado
que a droga apreendida no terreno não lhe pertencia, o Tribunal
destacou que a homogeneidade do material apreendido permite inferir
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

a quantidade em poder do réu com base na divisão proporcional entre
o total apreendido e o número de invólucros, afastando qualquer
nulidade.
Portanto, decidiu-se pela legalidade da prova e pela inexistência de
violação à cadeia de custódia.
Assim, não constato ilegalidade no aresto, porquanto não houve
demonstração por meio de provas suficientes das nulidades
apontadas.
Ademais, torna-se inviável a modificação do julgado, pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto
fático-probatório
produzido
nos
autos,
providência
inadmissível na via do habeas corpus, de cognição sumária.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINTS DE CONVERSAS DE
APLICATIVO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ilegalidade flagrante na decisão
agravada, que concluiu pela ausência de demonstração de
nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia.
2. As instâncias ordinárias afastaram a alegação de
cerceamento de defesa, consignando que o acusado teve amplo
acesso às provas colacionadas aos autos, inclusive às capturas
de tela do celular da ofendida.
3. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o
revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, o
que é inviável na via estreita do habeas corpus.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
se
as
instâncias
ordinárias
não
constataram
comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às
determinações legais, o reconhecimento de nulidade
demandaria amplo reexame probatório, inadmissível em
habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg na PET no HC n.
887.359/SP,
Rel.
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos)
5/3/2025
11/3/2025
Por outro ângulo, no que se refere ao pedido de desclassificação da
conduta de tráfico para o delito de uso pessoal, nos termos do artigo
28 da Lei de Drogas, é pacífico o entendimento de que a ação
constitucional de habeas corpus, por possuir cognição sumária e rito
célere, não se presta à análise de teses que visam à absolvição ou à
desclassificação de condutas já reconhecidas pelas instâncias
ordinárias, diante da imprescindível reavaliação do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
INCURSÃO
NO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, com
apoio nas provas dos autos, em especial os depoimentos
testemunhais, colhidas sob o crivo do contraditório, concluiu pela
consistência do conjunto probatório para amparar a condenação.
2. No caso, consignaram as instâncias ordinárias que as
circunstâncias da prisão, a natureza do entorpecente apreendido
e a sua forma de acondicionamento (205g de maconha
distribuídos em 77 unidades e 81g de cocaína em pó distribuídos
em 103 unidades) reforçaram a constatação de que o material
apreendido era destinado à mercancia.
3. Desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias de
origem, para acolher a tese de absolvição, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na
via do writ.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 856.717/RJ,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/6/2024
20/6/2024
).
Sem prejuízo, acerca da conduta praticada pelo acusado, assim
ponderou o Ministério Público Federal (fl. 98):
(...) No tocante ao pedido de desclassificação da conduta, melhor sorte
não socorre ao paciente, tendo em vista que "a realidade da mercancia
ilícita resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01), no Boletim de Ocorrência
(fls. 08/11), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14), nos laudos de
constatação e de exame químico-toxicológico [fls. 16/8, 103/5 e 106
/8, atestando que os narcóticos custodiados consistiam em 21,3g
(massa líquida) de cocaína e 1,43g (massa líquida) de maconha], nos
depoimentos de Alex da Silva Ferreira (fls. 04 e mídia digital), bem
como nos testigos dos policiais militares Eusébio Joaquim Pires Junior
e Evandro Ricardo Neves de Oliveira (fls. 02, 03 e mídia digital)" - fls.
31-32
Ressaltou o Tribunal a quo que "em ambas as fases da persecução
penal os servidores fardados Eusébio Joaquim e Evandro Ricardo
narraram que durante patrulhamento de rotina em local afamado por
sediar o comércio nefando avistaram 'Alex fazendo contato com
Marcelo'. Rememoraram que 'Alex dispensou uma porção de maconha
no chão' ao perceber a aproximação da guarnição. Durante a
abordagem foi encontrada com Alex a quantia de R$ 26,00 e na posse
de Marcelo Augusto localizaram 'três eppendorfs na cor verde e mais
R$ 20,00'. Indagados sobre os entorpecentes, Alex afirmou ser mero
usuário de drogas, enquanto Marcelo Augusto admitiu que praticava o
vil comércio, indicando ainda onde podia ser encontrado o restante da
cocaína apreendida - nas proximidades de terreno baldio, 'embaixo de
umas telhas' (fls. 02, 03 e mídia digital)" - fls. 32. Verifica-se que a
condição de traficante do paciente restou evidenciada pelos
depoimentos prestados pelos policiais militares e pelo usuário Alex,
bem como pela própria confissão informal do acusado. Para
desconstituir as conclusões da instância ordinária, e entender que a
conduta do paciente se amolda ao art. 28 da Lei de Drogas, tal como
pretendido pela defesa, faz-se necessária ampla incursão no acervo
fático probatório dos autos.
Quanto ao pedido de nulidade da confissão extrajudicial, adota-se o
entendimento já expresso pelo Ministério Público, cuja manifestação se
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

incorpora aos presentes fundamentos, a fim de evitar repetição
desnecessária de argumentos (fl. 97):
Nos termos do art. 5o, LXIII da CF/88, "o preso será informado de
seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado".
Referido dispositivo constitucional consagra o direito fundamental ao
silêncio, uma das implicações do princípio nemo tenetur se detegere,
segundo o qual ninguém será obrigado a produzir provas contra si,
modalidade de autodefesa passiva.
Com efeito, o ordenamento jurídico traz solenidade imprescindível
para a realização do interrogatório, que é a advertência ao indivíduo
de que ele figura na ação penal ou no inquérito policial como réu ou
investigado, e possui o direito de permanecer calado e de não
responder perguntas que lhe forem formuladas, sem que disso lhe
resulte qualquer prejuízo (art. 186 do Código de Processo Penal, caput
e parágrafo único).
A omissão do dever de informação dos direitos ao suspeito gera
nulidade e impõe a desconsideração das informações incriminatórias
obtidas e das provas que delas derivam, salvo se não evidenciado o
nexo de causalidade entre elas ou quando puderem ser colhidas por
uma fonte independente (art. 157 e § 1o do CPP).
Contudo, a existência de eventual irregularidade na informação
acerca do direito de permanecer em silêncio, por ocasião do
interrogatório realizado no âmbito do inquérito policial, é causa de
nulidade relativa, cuja declaração depende de oportuna alegação e de
demonstração do prejuízo.
Por fim, ainda que o habeas corpus não se revele a via processual
adequada para a análise do critério de dosimetria da pena, observa-
se, de todo modo, que, ao contrário do sustentado pela Defesa, a
expressiva quantidade de droga apreendida (107,4g de cocaína – fl.
30), somada à reincidência do acusado, justifica a fixação da pena-
base com o aumento na fração de 1/5, não se evidenciando
ilegalidade flagrante que autorize a sua redução para 1/6.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus .

A alegação de que a busca teria sido ilegítima por ausência de
fundada suspeita não se sustenta diante do acervo probatório constante dos
autos.
Conforme destacado pelo Tribunal de origem e reiterado pela decisão
do Superior Tribunal de Justiça, a abordagem ocorreu em local notoriamente
conhecido pelo tráfico de entorpecentes, após os policiais presenciarem a
interação do paciente com um motociclista, posteriormente identificado como
usuário de drogas, que dispensou substância ilícita ao notar a presença
policial. Em poder do paciente foram apreendidos três microtubos de cocaína e
R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.
Tais elementos concretos, objetivos e observáveis justificam
plenamente a busca pessoal, nos moldes do art. 244 do CPP, tratando-se de
situação que ultrapassa a mera intuição policial e configura fundada suspeita
devidamente caracterizada.
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

Não procede o argumento de que houve nulidade por suposta quebra
da cadeia de custódia. As instâncias ordinárias foram uníssonas ao reconhecer
que a droga apreendida, apesar de proveniente de dois locais distintos (em
poder do paciente e em terreno baldio próximo), era idêntica em natureza,
quantidade e forma de acondicionamento, sendo adequadamente lacrada sob
um único número de identificação. A perícia confirmou tratar-se da mesma
substância (cocaína), e não houve nenhum comprometimento da integridade
da prova. Portanto, não se configura nulidade.
O pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de
Drogas, também deve ser rechaçado.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão amplamente
comprovadas não apenas pela quantidade e forma de acondicionamento da
droga, mas também pela apreensão de outras 97 (noventa e sete) porções de
cocaína no local indicado pelo próprio paciente, além da confissão do usuário
de que acabara de adquirir substância entorpecente do acusado. Esses
elementos, conjugados, demonstram inequívoca destinação à mercancia, sendo
incompatível com a figura do porte para consumo pessoal.
Ademais, a desclassificação demandaria reanálise do acervo fático-
probatório, providência vedada na via estreita do
, como
habeas corpus
ressaltado na decisão agravada.
No tocante à suposta ausência de advertência quanto ao direito ao
silêncio no momento da abordagem, trata-se de nulidade relativa, que exige a
demonstração concreta de prejuízo, o que não foi feito. Ademais, o conjunto
probatório é suficientemente robusto para sustentar a condenação
independentemente da confissão informal, não havendo nexo de causalidade
que justifique a desconsideração das demais provas regularmente produzidas.
A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, levando-se
em consideração a quantidade de droga (mais de 100g - 100 gramas - de
cocaína) e a reincidência do paciente, o que autoriza o aumento da pena em
fração superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da n. Lei 11.343/2006.
Não se observa desproporcionalidade ou ilegalidade flagrante na dosimetria
realizada.
Assim, mostra-se incabível a concessão da ordem, uma vez que não
se verifica qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na
decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: b6879304-810d-4cfd-9734-68b63b94994b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 991.863 / SP
Número Registro: 2025/0107032-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001755820248260557 20485052024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO AUGUSTO TRINDADE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO AUGUSTO TRINDADE (PRESO)
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
Documento eletrônico VDA49501029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 6f07a19a-a7bb-43ef-aeda-e08cce553ed8

VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 6f07a19a-a7bb-43ef-aeda-e08cce553ed8